Tribunal: STF
Processo: RE 1127215
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo em execução para o fim de afastar a interrupção do lapso temporal para a concessão de livramento condicional do indulto e da comutação de penas, mantida, no mais, a decisão recorrida (págs. 142-149 do documento eletrônico 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 5).
    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, XXXIX, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.210/1984 – Lei de Execuções Penais), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário.
    Com essa orientação, cito caso análogo ao dos presentes autos, no RE 970.126-AgR/RS, da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO (PAD). SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E XXXIX, DA CF/88. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator